Tribunal: TJBA
Processo: 8004650-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004650-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS POR FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA E DANOS ELÉTRICOS DEMONSTRADOS EM LAUDO TÉCNICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – O apelo visa a reforma da Sentença, para que a Companhia apelante seja excluída da responsabilidade, em ressarcir a Seguradora apelada pelos prejuízos materiais que essa suportou ao indenizar os danos causados no importe de R$ 23.662,78 (vinte e três mil e seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos), decorrentes, conforme a causa de pedir da demanda, pelo deficiente serviço prestado no fornecimento de energia elétrica.

II – O
dano e o nexo de causalidade restaram comprovados por meio da apresentação do Laudo Técnico elaborado por Empresa idônea e alheia aos interesses das partes, que apontou o dano elétrico aos vários equipamentos relacionados, causados por
surto de tensão, revelando-se suficiente a configurar o dever de indenizar da Concessionária.

III –
Não obstante a Apelante tenha alegado que
carecem os autos de quaisquer evidências no sentido de que os danos aos equipamentos tiveram origem elétrica, constata-se que a mesma, não apresentou, qualquer documento a lastrear suas alegações e, portanto, sendo a assertiva insuficiente a desconstituir o nexo de causalidade.

IV – Consequentemente, demonstrada a ocorrência do dano e, realizado o pagamento da indenização à Segurada, que sub-rogou-se a Seguradora Autora nos direitos de credora (art. 349 e 786, CC), resta a condenação da Concessionária à pagar a Autora o valor do dano.

V- APELAÇÃO DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8004650-04.2021.8.05.0001
, sendo Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e Apelada
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA